Tribunal: TJDFT
Processo: 0019943-98.2009.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABÍVEL.
1. Nos termos da Súmula 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
2. Afigura-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do Código Penal), na espécie, porquanto a anotação penal utilizada pelo magistrado para concluir que o acusado não é primário, não serve para caracterizar a reincidência (art. 63, CP).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Substituição da pena por restritiva de direitos, de ofício.